Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719933-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: ALICE MARIA PINHEIRO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que determinou a inativação de mandado de avaliação. O agravante requer a concessão da assistência judiciária gratuita e a dispensa do recolhimento do preparo recursal. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante se manteve inerte. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, oportunidade em que o intimou para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. Verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido. O agravante requereu, no ato de interposição do agravo de instrumento, a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Oportunizada a comprovação da hipossuficiência econômica, o agravante se manteve inerte, razão pela qual esta Relatoria indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a intimação do agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. O prazo transcorreu, mais uma vez, sem qualquer manifestação do agravante. A não comprovação do pagamento do preparo enseja o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator